Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DESCABIMENTO. ART. 3o, §3o, DO DECRETO LEI 911/69. SENTANÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito (art. 485, IV, CPC), em face da ausência de prova da constituição da mora do devedor.

2. Com a alteração do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n. 13.043/14, deixou-se de exigir a notificação do devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, nas ações de Busca e Apreensão, para comprovação da mora, a qual pode ser demonstrada pelo recebimento no endereço do devedor de correspondência com aviso de recebimento, o qual, inclusive, pode ser assinado por terceiros.

3. Conquanto prescindível o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço por ele fornecido no contrato firmado entre as partes, ainda que por terceiro, o que não se verifica no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Em tal hipótese, tem-se por não cumprido o requisito legal da comprovação da constituição em mora do devedor.

4. Conforme entendimento jurisprudencial, a citação só ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto Lei 911/69. Assim, a relação processual só se completa posteriormente à apreensão do bem.

5. No caso, não houve o cumprimento da liminar, e conquanto a parte devedora tenha apresentado defesa, não há se falar em comparecimento espontâneo, a uma, porque ofenderia o procedimento específico da busca e apreensão e, depois, porque juntada procuração sem poderes para receber citação. Assim, deve ser afastada a fixação de honorários advocatícios em face do banco autor.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida